Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Continuidade delitiva. Fração máxima de aumento da pena. Regime prisional adequado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição por insuficiência de provas; ou (ii) redução da fração de aumento da pena decorrente da continuidade delitiva; e (iii) fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
5. Pequenas divergências relativas a fatos acessórios não comprometem a credibilidade da versão da vítima e das testemunhas, considerando ter sido uniforme o relato acerca dos fatos nucleares caracterizadores do crime.
6. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial, de modo que o resultado do exame pericial não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro - notadamente em face da prova oral consistente e coerente e considerando que os atos praticados não deixam vestígios, além de o exame ter sido realizado meses após os fatos.
7. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
8. Embora não haja a comprovação da quantidade exata de crimes praticados, se há elementos suficientes demonstrando que os atos libidinosos foram praticados inúmeras vezes, por longo lapso temporal, resta justificado o aumento máximo (2/3) pela regra do crime continuado
9. A pena aplicada e a valoração negativa da culpabilidade exigem a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do CP.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, §§ 2o e 3o, 71 e 217-A; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028221, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, jugado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1883973, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1952661, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 2060418, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 1953127, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 2001456, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025.